Tribunal: TCU
Processo: 005.605/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegais os atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2253/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela Diretoria do Pessoal Civil da Marinha e por Humberto Avena de Castro Júnior e, no mérito, dar-lhes provimento de modo a tornar sem efeito o Acórdão 2253/2022-TCU-Segunda Câmara e considerar legais os atos de Humberto Avena de Castro Junior, Evandro Rodrigues de Albuquerque e Dalton Vilella Camilher, concedendo-lhes registro; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.